Tribunal: TJDFT
Processo: 0732484-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732484-17.2021.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO VICTOR PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena-base ao patamar mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade, pois já acolhidos na sentença, o que inviabiliza o conhecimento do recurso quanto à matéria, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 2. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, por se tratar de réu reincidente, consoante o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em razão da reincidência, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 44, §3o, do Código Penal, porque, não sendo reincidente especifico na prática de crimes, tem o direito subjetivo à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; b) artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 59 do CP, ao entendimento de que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, pois são favoráveis as circunstâncias judiciais. Em relação aos pleitos de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória e de concessão da gratuidade de justiça, não aponta violação a qualquer preceito. II – Registre-se, incialmente, que falece ao recorrente interesse em recorrer quanto à tese de afronta aos artigos 14 da Lei 10.826/2003 e 59 do CP, pois a apelação criminal não foi sequer conhecida quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, pois tal pretensão já foi atendida. Como o intento do recorrente é exatamente este, é imperioso reconhecer que lhe falece interesse em recorrer. Superado tal aspecto, registre-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer quanto às demais pretensões. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 44, §3o, do CP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”. (AgRg no AREsp n. 2.288.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). No tocante aos pleitos de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória e de concessão da gratuidade de justiça, esclareça-se que a ausência de indicação dos dispositivos tidos como violados evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.051.086/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015